Tribunal: STF
Processo: HC 218618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex da Silva Gentil, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente o HC 759.870/SC.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta subtração de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, dizendo inobservados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como ter sido considerada a situação jurídica de outro coinvestigado - que entende mais gravosa - para negar a liberdade provisória ao paciente.



    Destacam as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata soltura.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Para além disso, consta dos autos que a necessidade da prisão preventiva foi assim justificada:



    “acerca da participação do paciente nos eventos criminosos sob investigação, tem-se que o paciente é proprietário de um dos estabelecimentos cuja função era vender peças dos veículos receptados e utilizar tais valores para comprar outros veículos em leilões, com características similares àqueles subtraídos pelo outro núcleo da organização. Com esses automóveis adquiridos, as peças das unidades furtadas seriam inseridas nos veículos "quentes", e colocados à venda sem nenhuma irregularidade. Isso geraria lucros em cascata para toda a organização. Ou seja, está-se diante de um enorme e organizado grupo, com divisões de tarefas e bastante especializado. A gravidade concreta da sucessão de delito é evidente. Desse modo, há que se conservar o decreto prisional, principalmente em face dos dados oriundos do processo indiciário, revelando, até então, a periculosidade do paciente ao meio social traduzida em sua função na esfera da organização criminosa.” (Doc. 10).



    Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente